Tribunal: CARF
Processo: 13836.000022/2008-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13836.000022/2008-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.008 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
ANTONIO CARLOS BARREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IRPF.
PREENCHIMENTO
DIRPF.
ERRO
DE
FATO.
VERDADE
MATERIAL. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. DIREITO CREDITÓRIO
RECONHECIDO.
Provado erro material decorrente de lapso manifesto no preenchimento da
declaração de ajuste anual, razoável a sua retificação de ofício pela autoridade
administrativa, privilegiando o princípio da verdade material. Deve ser
excluído da tributação o valor dos rendimentos de aposentadoria declarados
como tributáveis por portador de moléstia grave prevista no artigo 6o, XIV da
Lei no 7.713 de 1988, reconhecida por laudo médico pericial.
Por conseguinte, deve ser reconhecido o direito à restituição dos valores do
imposto de renda retidos incidentes sobre tais rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fl. 37) interposto contra decisão da 3a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP) de fls. 31/33, a qual
julgou procedente a impugnação, exonerando o crédito tributário apurado na notificação de
lançamento, lavrada em 24/12/2007 (fl. 4), decorrente do procedimento de revisão da declaração
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13836.000022/2008-54
Fl. 55
DF CARF MF

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.008 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13836.000022/2008-54

de ajuste anual do exercício de 2006, ano-calendário de 2005 (fls. 27/29) que resultou na
apuração da infração de restituição indevida a devolver no valor de R$ 121,73.
Cientificado do lançamento em 7/1/2008 por via postal (AR fl. 21), o contribuinte
apresentou impugnação, alegando, conforme consta do relatório do acórdão recorrido (fl. 32): a)
houve erro na informação do valor do imposto de renda retido na fonte, sendo correto R$
14.493,05, quando da retificação de sua Declaração de Ajuste Anual; e b) é portador de
cardiopatia grave e requereu a isenção em 30/07/2007.
Quando da apreciação do caso em sessão de 4 de novembro de 2009, a Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP), julgou a impugnação
procedente, exonerando o crédito tributário, conforme ementa do acórdão no 17-36.005 – 3a
Turma da DRJ/SP2 a seguir reproduzida (fl. 31):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL, Retificação.
Comprovado nos autos que o sujeito passivo incorreu em erro de fato ao retificar a sua
Declaração de Ajuste Anual, cabe a revisão do lançamento.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Devidamente intimado da decisão da DRJ em 11/12/2009 (AR de fl. 36), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 7/1/2010 (fl. 37), acompanhado de documentos de
fls. 38/47, alegando que a decisão da DRJ acertadamente decidiu pelo cancelamento da
tributação, mas a solicitação da devolução do imposto de renda retido na fonte deve ser deferida
uma vez que o laudo pericial apresentado à época não era totalmente explícito quanto ao início
da doença. Solicitou prioridade na apreciação do recurso amparado no estatuto do idoso.
De acordo com cópia da certidão de óbito (fl. 51) o contribuinte faleceu em
26/3/2011.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso é tempestivo e, uma vez preenchidos os pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
A lide reside no fato de o contribuinte, portador de cardiopatia grave atestada em
laudo médico pericial (fl. 40), ter apresentado declaração retificadora com o objetivo de restituir
o montante do imposto de renda retido na fonte, sem, todavia, excluir do montante de
rendimentos tributáveis declarados o valor dos rendimentos isentos de aposentadoria recebidos
no ano-calendário de 2005 (fls. 27/29).
De acordo com o narrado na impugnação apresentada (fl. 2):
Sendo o requerente portador de CARDIOPATIA GRAVE, foi emitida um Declaração
de Imposto de Renda Retificadora, para que em confronto com a anterior sugerisse o
Fl. 56
DF CARF MF

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.008 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13836.000022/2008-54

ressarcimento de Imposto de Renda Retido na Fonte, uma vez que a comprovação da
doença permite tal beneficio.
Quando da transcrição dos valores de Imposto de Renda Retido na Fonte e Imposto
Devido houve um equivoco, portanto prevalecendo os valores anteriormente declarados,
pois houve a inversão nos valores do Imposto Retido na Fonte de R$14.493,05 e o
Imposto Devido de R$14.371,32, originando-se o equivoco na Retificadora., refere-se
tal declaração ao ano calendário 2.005, exercício 2.006 (conf. xerox anexo).
(...)
Por ser o requerente portador de CARDIOPATIA GRAVE, e estando isento do
desconto de Imposto de Renda na Fonte Pagadora, sendo esta o Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, onde o mesmo é funcionário aposentado, e sua doença data de
1.996, e por desconhecimento só requereu a isenção em 30/07/2007, observando-se a
prescrição qüinqüenal, tendo em vista a data do requerimento (xerox anexo).
Quando da análise da impugnação a DRJ reconheceu que a data a ser considerada
como início da doença e, por conseguinte, para efeito de gozo do benefício de isenção do
imposto de renda, seria 25/7/2007, ou seja, a data de emissão do laudo médico apresentado (fl.
8). Com o recurso voluntário o contribuinte apresentou novo laudo pericial atestando ser
portador de cardiopatia grave desde 27/6/1996 (fl. 40).
Conforme relatado anteriormente, na declaração retificadora entregue, o
contribuinte deveria ter incluído como isentos e não-tributáveis, o montante de rendimentos de
aposentadoria recebidos no ano-calendário de 2005, todavia informou novamente tais
rendimentos no campo de rendimentos tributáveis, de modo que não foi apurado nenhum direito
creditório na referida declaração.
Portanto, se faz necessária a exclusão do valor declarado indevidamente como
rendimento tributável na declaração de ajuste anual entregue, de modo a ser reconhecido o
direito à restituição do valor de R$ 14.371,32.
Conclusão
Diante do exposto, vota-se em dar provimento ao recurso voluntário, para excluir
do montante de rendimentos tributáveis o valor dos rendimentos de aposentadoria recebidos por
portador de moléstia grave e reconhecer o direito creditório pleiteado de R$ 14.371,32, nos
termos do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 57
DF CARF MF